Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-47.2024.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002282-47.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDEMIR CORDEIRO DUTRA - CPF: 058.094.661-41 (EMBARGANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto à violação de preceitos constitucionais e legais relacionados à saúde pública, responsabilidade objetiva do Estado, tutela provisória e pedido de ressarcimento, requerendo ainda o prequestionamento para eventual recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve duas questões principais:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos constitucionais e legais invocados pela parte embargante, notadamente os arts. 6º e 196 da CF, e a responsabilidade objetiva do Estado;

(ii) analisar se o pedido de prequestionamento justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, ainda que ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma adequada os pontos essenciais à controvérsia, fundamentando a negativa de ressarcimento com base na inexistência de descumprimento de decisão judicial ou negativa administrativa quanto ao tratamento médico requerido. A concessão parcial da tutela antecipada foi devidamente cumprida pelo Estado, e não restou comprovada a omissão estatal.

A pretensão do embargante visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido em sede de embargos declaratórios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que fundamente sua decisão nos aspectos relevantes à solução do litígio.

Quanto ao prequestionamento, é desnecessária a menção literal aos dispositivos legais apontados, bastando que a matéria tenha sido examinada, como ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão relevante, desde que o acórdão tenha enfrentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2º Turma, j. 28.3.2022; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 6.4.2016; TJMT, N.U 1008234-42.2023.8.11.0041, rel. Desª Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDEMIR CORDEIRO DUTRA apontando omissão
no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

A parte embargante alega omissão no acórdão quanto (
i
) violação aos arts. 6º e 196 da CF, que impõem ao Estado o dever incondicional de garantir a saúde; (
ii
) aplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado; (
iii
) pedido de ressarcimento; (
iv
) previsão constitucional de tutela provisória de urgência; e (
v
) omissão estatal no fornecimento do tratamento médico necessário.

Requer o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais elencados, para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Diante do exposto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios,
a fim de que sejam sanados os vícios alegados bem como seja realizado o prequestionamento para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões pelo Município de Colíder (ID 287054880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante, em síntese, sustenta
omissão no acórdão quanto (
i
) violação aos arts. 6º e 196 da CF, que impõem ao Estado o dever incondicional de garantir a saúde; (
ii
) aplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado; (
iii
) pedido de ressarcimento; (
iv
) previsão constitucional de tutela provisória de urgência; e (
v
) omissão estatal no fornecimento do tratamento médico necessário.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão ao embargante.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando ao ressarcimento de R$ 40.000,00 por despesas cirúrgicas e mais R$ 40.000,00 oriundos de empréstimo bancário contraído em decorrência da situação enfrentada pelo autor.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais; ensejando a interposição de apelação pela requerente, com a repetição dos argumentos anteriormente apresentados.

Apesar da situação enfrentada, como não se verificou descumprimento de decisão judicial ou negativa administrativa pelo Estado quanto aos tratamentos pleiteados, o recurso de apelação foi desprovido.

Do referido acórdão, a requerente opôs embargos de declaração,
apontando omissão no acórdão quanto à: (i) violação dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal; (ii) responsabilidade objetiva do Estado; (iii) pedido de ressarcimento; (iv) tutela provisória de urgência; e (v) omissão estatal no fornecimento do tratamento médico.

Verifica-se, contudo, que a pretensão da Embargante é, em verdade, a reapreciação do mérito da questão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Isso porque, apesar das razões expostas pela embargante, a decisão recorrida enfrentou o argumento suscitado, nos seguintes termos:

[...]

Isso porque é inviável imputar ao Estado o ônus pelas despesas médico-hospitalares do requerente, ante a ausência tanto de descumprimento de comando judicial quanto de recusa pelo ente público em prestar o atendimento demandado.

Verifica-se que, nos autos do processo n. 1022542-69.2024.8.11.0002, foi concedida tutela antecipada em parte ao requerente, limitando-se a determinação ao dever estatal de providenciar transporte adequado às condições clínicas do paciente para unidade hospitalar da rede pública capacitada ao tratamento de sua patologia; obrigação que foi integralmente cumprida.

Embora existam limitações da rede pública de saúde, incumbe ao requerente demonstrar a inviabilidade concreta de atendimento pelo sistema estatal quando pleiteia custeio privado. Ademais, a ausência de comprovação de omissão estatal exclui o dever de arcar com tratamento em estabelecimento particular.

[...]

Portanto, não tendo o Estado descumprido decisão judicial ou autorização administrativa acerca dos procedimentos médicos requeridos, descabe falar em ressarcimento das despesas médico-hospitalares na rede privada.

Assim, em que pese à situação vivenciada, inexistindo descumprimento de decisão judicial ou de negativa administrativa por parte do Estado em relação aos tratamentos pleiteados, mostra-se incabível o pedido de reembolso pelas despesas médico-hospitalares realizadas em estabelecimentos privados.

Portanto, observa-se que a insurgência do embargante, na verdade, reflete tão somente o inconformismo com o que fora decido, devendo se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SIMULTANEAMENTE POR AMBAS AS PARTES. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos simultaneamente pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento à apelação interposta pela Energisa. O acórdão reconheceu a regularidade do processo administrativo conduzido pelo PROCON, mas reduziu o valor das multas aplicadas, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Os embargantes alegam omissões na fundamentação do acórdão e pleiteiam o prequestionamento da matéria para interposição de recurso especial e extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não tratar da legalidade integral das penalidades e da proporcionalidade das sanções, como alegado pelo Estado de Mato Grosso; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise de fundamentos que, segundo a Energisa, justificariam a anulação total das multas, especialmente a alegada incompetência do PROCON, e se é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou suficientemente os pontos essenciais à resolução do mérito, abordando a legalidade do processo administrativo, a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, e a readequação das penalidades, afastando qualquer omissão relevante.

Conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que decida fundamentadamente sobre os aspectos centrais da controvérsia.

As alegações da Energisa relativas à incompetência do PROCON, nulidade formal e ausência de motivação foram enfrentadas no julgamento, ainda que de forma implícita, sendo rejeitadas de maneira fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, não sendo meio processual adequado para manifestar inconformismo com a decisão.

O prequestionamento para fins de instância especial não exige menção literal aos dispositivos legais, sendo suficiente a apreciação da matéria no acórdão, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a acolhida dos embargos de declaração opostos por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão relevante para fins de embargos de declaração é aquela capaz de influenciar no resultado do julgamento, não se caracterizando pela ausência de análise de todos os argumentos das partes
.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os fundamentos invocados, desde que enfrente adequadamente as questões jurídicas essenciais ao deslinde da causa
.

Para efeito de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido efetivamente examinada, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes.

É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 957.089/SP. TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01/09/2021, DJE 02/09/2021. TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/08/2021, DJE 27/08/2021.
”

(TJMT - N.U 1008234-42.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Ademais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração só se admitem para esse fim quando o acórdão apresentar omissão, contradição ou obscuridade, circunstâncias que, conforme demonstrado, não se configuram no caso em tela.

Nesses termos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INVIABILIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - MATÉRIA CONSTITUCIONAL - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - RECURSO REJEITADO. 1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional
. 2. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016).

Ante o exposto, e não havendo contradição, omissão, obscuridade a que se refere o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025